Tribunal: CARF
Processo: 19404.000200/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000200/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
CELIO ROBERTO COUTINHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. VALORES DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO. PROVA.
Apresentadas em Recurso Voluntário provas que suprem os motivos indicados
pela decisão de primeira instância para manutenção da glosa dos valores
deduzidos da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual, devem
aquelas deduções serem acatadas para fins de apuração do imposto devido.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES. PROVA
A dedução de despesas com instrução está limitada àquelas relativas a despesas
do próprio declarante ou de seus dependentes. A não indicação do filho ou filha
como dependente do declarante em sua Declaração de Ajuste Anual impede a
dedução da respectiva despesas com instrução da base de cálculo do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedutibilidade da despesa médica no valor de
R$ 5.350,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
62.761, da 19a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000200/2010-28
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000200/2010-28

Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A Lei 9.250/99 previu a possibilidade de dedução da base de cálculo, para fins de
Imposto de Renda, das despesas com instrução somente do contribuinte e de seus
dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringese aos pagamentos especificados e
comprovados, mediante apresentação de documentação hábil, que identifique o nome do
paciente beneficiário dos serviços prestados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme bem resumido no Relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 4.961,32, conforme fl.
07; 2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 9.597,00, conforme fl. 08; 3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 7.730.00, conforme fl. 09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
02/04, alegando:
1 - Nos 04 (quatro) recibos de pagamentos de honorários pagos a odontólogos constam
claramente o recebimento dos referidos pagamentos e seus valores, bem como a
identificação do contribuinte.
2 - No que diz respeito à Prestação Alimentícia mantida pelo contribuinte, em favor da
Sra Maria Jose Correia Costa(CPF33253749487) e sua filha menor Bharbara Correia
Costa Coutinho Pereira (CPF 06596218430) informamos que a lavratura da sentença
ocorreu na data de 12 de dezembro de 2001 e, ao considerar-se, o lapso de tempo ate a
data em questão a prestação foi reajustada em comum acordo entre as partes, para os
valores declarados e, acreditamos também declarados pelos beneficiários Receita
Federal.
3 – Foram glosadas despesas de instrução efetuadas com a menor Bharbara Correia
Costa Coutinho Pereira, filha legitima do contribuinte.
Regularmente intimado do Acórdão acima em 10/09/2014 (Aviso de Recebimento
às fls. 49), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/10/2014 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls. 52) onde alega:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000200/2010-28

Por fim, em 17/10/2019 (fls. 63), o contribuinte peticiona pela celeridade na
solução da presente demanda tendo em vista a previsão do Estatuto do Idoso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000200/2010-28

Antes de iniciar a apreciação do Recurso Voluntário, deve ser destacado que ele é
parcial, no medida em que não se contrapõe a todas as matérias mantidas pelo julgamento
recorrido, senão vejamos. Diz o voto vencedor relativamente às matérias mantidas pelo
julgamento de primeira instância:
Do exposto, acrescenta-se às glosas mantida no voto vencido, de R$ 15.158,32, o
montante de R$ 5.950,00 (=R$ 5.350,00+R$ 600,00), referente aos recibos médicos sem
a identificação do paciente beneficiário, perfazendo o valor a ser glosado a título de
deduções indevidas de despesas médicas (R$ 6.550,00), pensão alimentícia (R$
9.597,00) e despesas com instrução (R$ 4.961,32), no valor total de R$ 21.108,32,
implicando apuração de imposto suplementar conforme demonstrativo abaixo:
Do confronto destes valores com o Recurso Voluntário apresentado extrai-se que
a matéria do presente Recurso se resume às glosas de despesas médicas no valor de R$ 5.350,00,
e despesas com instrução de sua filha Bharbara Correia Costa Coutinho Pereira.
Delimitado, portanto, o objeto do presente Recurso, destaco, por oportuno, que em
sede de julgamento administrativo não cabe a este relator extrair dos documentos apresentados
nada além do que já não tenha sido apontado pela Fiscalização, como eventual falha que enseja
sua não aceitação como prova dos valores declarados e glosados.
Isso porque não estamos mais em procedimento de fiscalização, mas sim no curso
do Processo Administrativo Fiscal, onde não cabe mais o lançamento tributário ou sua inovação,
acrescentando elementos ao lançamento inicial, mas apenas analisar o que foi indicado pela
Fiscalização nas oportunidades em que teve para se manifestar e para constituir o crédito
tributário em confronto com a defesa e os documentos apresentados pelo sujeito passivo para sua
confrontação.
Feito este registro, vejamos os motivos da manutenção da glosa conforme o
Acórdão recorrido, iniciando pela despesa médica, conforme o Voto Vencedor:
Concordo com o relator, à exceção das glosas das despesas médicas relativas aos
prestadores Samya Maria Ferreira Paz Estevam, no valor de R$ 600,00; e Monique
Carvalho Pereira, no valor de R$ 5.350,00, cujos recibos apresentados, às fls. 15/16 e
19, não identificam o nome do paciente beneficiário dos serviços prestados, requisito
imprescindível para que se possa aferir a dedutibilidade da despesa, ex vi do inciso II do
§ 1o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999. Com efeito, referidos documentos
comprovam, apenas, o fato do pagamento.
Assim manifestou-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recentes
julgados, conforme ementas a seguir transcritas:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
REQUISITOS. Para serem considerados hábeis e permitirem a dedução de
despesas médicas na declaração de IRPF, é necessário que os recibos
apresentados contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo pagamento e o
beneficiário dos serviços prestados.”
Acórdão 2801002.787, 20 de novembro de 2012, Segunda Seção de Julgamento
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de
valores pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam
sujeitas à comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos
beneficiários dos tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica
documentalmente esclarecido, sem restar dúvidas que os mesmos foram
prestados ao titular, há de ser restabelecida a exclusão da base de cálculo do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000200/2010-28

imposto”. Ac 2102002.103, 19 de junho de 2012, 1a Câmara da Segunda Turma
Ordinária.
“IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A falta da identificação do
beneficiário do serviço impede que seja verificado se o beneficiário foi o
contribuinte ou um dependente seu nos termos do inciso II do §2o do art. 8o da lei
9.250/1995, o que impede que se admita a dedução.” Acórdão 2802001.818, de
15 de agosto de 2012, 2a Turma Especial
Como bem se pode observar, o fundamento da manutenção da glosa foi que os
documentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação para comprovar as despesas
glosadas na Notificação de Lançamento não indicariam o beneficiário dos serviços prestados.
Vimos acima no Relatório que, ao recorrer contra a manutenção da glosa sobre o
valor de R$ 5.350,00, o Recurso Voluntário indica que anexou novo recibo emitido pelo
prestador dos serviços( fls. 54), de onde se pode extrair que o beneficiário dos serviços foi o
próprio declarante.
Provada a dedutibilidade da despesa, então, deve a glosa ser afastada,
restabelecendo-se a dedutibilidade daqueles R$ 5.350,00 a título de despesa médica.
Já no que diz respeito à dedução de valores a título de instrução, diz o Acórdão
recorrido:
A Lei 9.250/99 previu a possibilidade de dedução da base de cálculo, para fins de
Imposto de Renda, das despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
conforme abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de (...)
Todavia, a referida Lei previu, no § 3o do citado artigo, que somente as despesas
médicas e de instrução, quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial, podem ser utilizadas como dedução para fins de
Imposto de Renda:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Desta forma, considerando que o contribuinte não declarou a sua filha, BHARBARA
CORREIA COSTA COUTINHO PEREIRA, como sua dependente, conforme fl. 25,
bem como não foi juntada qualquer Decisão Judicial que determinasse o pagamento
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000200/2010-28

pelo contribuinte de despesas escolares pelo mesmo, há que se manter o lançamento
também, nesta parte.
Não há reparos a se fazer na decisão recorrida.
A legislação é clara quanto aos requisitos para que se possa acolher a
dedutibilidade da despesas e, um deles, é de que a despesa com instrução se refira a despesas do
próprio declarante ou de um de seus dependentes.
Note-se que o conceito de dependente não coincide com filiação, ou seja, nem
sempre um filho ou filha será dependente do pai para fins da apuração do imposto de renda, há
numerosas hipóteses em que o vínculo de paternidade não implica a dependência para fins do
Imposto de Renda.
Além disso, a mencionada filha à se referiria a despesas sequer é indicada pelo
contribuinte como sua dependente para fins do Imposto de renda em sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA, como se pode ver às fls. 25.
À vista do exposto, deve ser mantida a glosa sobre este valor.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
parcial apenas para restabelecer a dedutibilidade da despesa médica no valor de R$ 5.350,00.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital